Tribunal: TJDFT
Processo: 0004975-46.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004975-46.2017.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PATRIK VINICIUS BEZERRA CAMARGO DESPACHO Defiro o pedido de ID 26149728. Intimem-se. Brasília -, 4 de junho de 2021 09:48:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora